Tribunal: TJDFT
Processo: 0708755-72.2025.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. SISTEMA DE COTAS RACIAIS. AUTODECLARAÇÃO E HETEROIDENTIFICAÇÃO. RECURSO ADMINISTRATIVO. COMISSÃO RECURSAL. DELIBERAÇÃO MAJORITÁRIA. ILEGALIDADE CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de anulação de ato administrativo que indeferiu autodeclaração racial em concurso público, excluindo candidato da lista de cotistas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a legalidade do resultado do procedimento de heteroidentificação que desclassificou candidato da concorrência às vagas reservadas para pessoas negras, apesar de decisão favorável da maioria da comissão recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. É constitucional a utilização dos critérios de autodeclaração e heteroidentificação para aferição do direito às vagas reservadas, conforme entendimento do STF na ADC 41.
4. O edital do concurso prevê que as decisões das comissões devem ser deliberadas por maioria de seus membros, sob forma de parecer motivado.
5. A decisão administrativa que manteve a exclusão do candidato contrariou a deliberação majoritária da comissão recursal, que reconheceu a condição de cotista, configurando flagrante ilegalidade.
6. A presunção de legalidade do ato administrativo é afastada diante da prova documental que demonstra erro na consolidação do resultado final.
7. É possível o controle judicial da legalidade do ato administrativo sem substituição da banca examinadora, quando constatada violação às regras editalícias e aos princípios da motivação e da razoabilidade.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 2o, § 3o, § 8o. L. 9.784/99, art. 50. D. Distrital 42.951/2022, art. 13.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADC 41/DF, Rel(a). Min. Roberto Barroso, Plenário, p. 08.06.2017.